Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701624-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVARES TAVARES DA COSTA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Despacho 1. Agravo interno interposto por Júlio César Alvares Tavares da Costa (ID no 50461896) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 50222453). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO